Tribunal: TJDFT
Processo: 0725875-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-08

Ementa:
Vistos etc. Cotejando-se os autos afere-se que, prolatada a sentença[1] e interposta apelação[2] pelos autores, o réu, Ímpar Serviços Hospitalares S.A. – Hospital Brasília, interpusera recurso de apelação adesiva[3]. No entanto, depura-se que a ilustrada causídica que subscrevera o recurso de apelação adesiva – Dra. Cleíse Nascimento Martins Costa, OAB/DF no 51.343 – não está revestida de aparato material para firmá-lo de forma legítima, pois o instrumento de mandato apresentado[4], conquanto substabelecido à causídica subscritora por Ímpar Serviços Hospitalares S.A. – Hospital Brasília, encontrando-se com prazo de validade vencido em 26 de junho de 2023, não mais ostenta validade, implicando vício de representação processual. Em sendo assim, considerando que o recurso de apelação adesiva advindo do réu não satisfaz o pressuposto objetivo pertinente à regularidade da sua representação, pois subscrito por advogada desprovida de lastro para patrociná-lo, o que implicaria a desconsideração da irresignação por ter sido subscrito por causídica desprovida do correspondente instrumento apto a municiá-la com estofo para procurar em Juízo, assinalo-lhe, em observância ao apregoado no artigo 76 do Novo Código de Processo Civil[5], o prazo de 5 (cinco) dias para regularizar sua representação processual, exibindo, para tanto, instrumento de mandato hígido, e de substabelecimento, se o caso, via dos quais foram conferidos poderes de representação ao firmatário do recurso de apelação aviado, sob pena de ser desconsiderado com lastro na irregularidade formal que o permeia. Expirado aludido interregno, tornem os autos conclusos para prosseguimento, independentemente de manifestação das partes, devidamente certificados. I. Brasília-DF, 28 de maio de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença de ID 57559838 (fls. 728/730). [2] - Apelação de ID 57559846 (fls. 750/760). [3] - Apelação de ID 57559848 (fls. 762/771). [4] - Procuração de ID 57559818 (fls. 666/673) e Substabelecimento de ID 57559819 (fls. 674/676). [5] - “Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício”. (...)